Tribunal: TCU
Processo: 027.885/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Décio José Ventura em face do Acórdão 1.729/2021-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente e de outros responsáveis, condenando-os em débito solidário em face de irregularidades na execução de convênio celebrado pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração em face do Acórdão 1729/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e de outros responsáveis, condenando-os em débito solidário em face de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Décio José Ventura e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, com a informação de que seu inteiro teor, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.